Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR EM OUTRO FORO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA FORMA DO ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO DA REGRA DE PREVENÇÃO DO INC. II DO ART. 286 DO CPC.

I. É tempestivo o agravo de instrumento interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com o artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação”.

III. O “dia do começo”, que é excluído da contagem do prazo para recorrer, corresponde ao primeiro dia útil seguinte à intimação, a teor do que prescrevem os artigos 224, caput, e 231, inciso V, do Código de Processo Civil.

IV. Segundo o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, induz à distribuição por dependência a reiteração da demanda, no caso liquidação de sentença, depois de extinto o processo sem resolução do mérito.

V. O cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, envolve ou pressupõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

VI. Se o processo existe desde o registro ou distribuição da petição inicial, o cancelamento da distribuição tem como premissa a sua extinção, ainda que implícita, consoante a inteligência dos artigos 43, 59, 203, 284 e 316 do Código de Processo Civil.

VII. O fato de a liquidação de sentença ter sido renovada em foro de competência territorial diversa daquele em que foi anteriormente deduzida não inibe a aplicação da regra de prevenção do inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil.

VIII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.